Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700756-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDA DE JESUS VIEIRA APELADO: OI MOVEL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela autora CANDIDA DE JESUS VIEIRA, representada por seu curador ANTÔNIO VIEIRA, contra OI MÓVEL SA em face de sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos. Em sede de contrarrazões (ID 14014987), a parte Apelada alega ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que a Apelante não ataca os fundamentos da Sentença. No mérito, requer a manutenção do julgado. No Despacho de ID 14906486, as partes foram intimadas para se manifestar sobre possível preclusão do aditivo às razões recursais da parte Apelante. Na petição de ID 15840746, a parte Apelante apresentou novas razões recursais à Apelação Cível. Na petição de ID 15451828, a parte Apelada se manifestou pelo não conhecimento da primeira (ID 14014980) e segunda (ID 15840746) Apelação. Intimada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não admissibilidade da segunda Apelação em respeito ao princípio da unicidade recursal. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 No caso dos autos, observa-se que a parte Apelante juntou novas razões recursais ao recurso de Apelação Cível no ID 15840746, sendo alcunhado de “segunda Apelação” nestes autos. Intimado, o Apelado se manifestou tão-somente pelo não recebimento e processamento do recurso manejado, seja da primeira, seja da segunda Apelação. Extrai-se do Art. 1.010 que a Apelação interposta é dirigida ao Juízo de primeiro grau e conterá a exposição do fato e do direito, dispondo em lei o princípio da singularidade, isto é, as decisões judiciais só podem ser impugnadas por meio de um único instrumento. A parte Apelante foi intimada no Despacho de ID 14906486 para se manifestar acerca da admissibilidade do recurso de Apelação de ID 14014980, apresentando novas razões recursais. Sendo assim, ausente, portanto, pressuposto de regularidade formal dos presentes recursos de Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer os recursos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de Apelação Cível de ID 15840746 e ID 14014980 por ser inadmissível e o faço com fundamento no Arts. 932, III; e 1.010 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1]2 JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 8 de julho de 2020 17:52:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador